Tribunal: TJDFT
Processo: 0000221-44.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, PELO EMPREGO DE FOGO E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, PELO EMPREGO DE FOGO E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. TERMO DE INTERPOSIÇÃO COM INDICAÇÃO DE TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONHECIMENTO AMPLO. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS É CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PEDIDO DE REVISÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. INVIABILIDADE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CONCURSO FORMAL PRÓPRIO ENTRE OS CRIMES CONTRA A VIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO ENTRE OS DELITOS DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDOS DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO E DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DE DETENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo, reputa-se necessário conhecer o recurso da Defesa de forma ampla, abordando as matérias relativas às alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, do Código de Processo Penal.
2. Ausente impugnação na Ata da Sessão de Julgamento, além de não ter ocorrido qualquer prejuízo à Defesa, não há nulidade a ser declarada.
3. No que se refere à alínea “b”, constata-se que a sentença não está em contrariedade à lei expressa ou à decisão dos Jurados. Com efeito, o Conselho de Sentença acolheu a autoria e a materialidade dos delitos imputados ao réu e, nesse contexto, a sentença foi prolatada seguindo o disposto no artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal, em consonância com a decisão dos Jurados.
4. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. In casu, os jurados acolheram a versão apresentada pela acusação, a qual encontra arrimo no acervo probatório dos autos, não merecendo ser acolhida o pedido da Defesa para que o réu seja submetido a novo julgamento.
5. O aumento da pena-base na primeira fase da dosimetria deve ser razoável e proporcional, razão pela qual, na espécie, deve ser reduzido o quantum de exasperação da pena por força das circunstâncias judiciais tidas por desfavoráveis.
6. Deve ser afastada a valoração negativa das consequências do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, já que a fundamentação utilizada na sentença não é idônea.
7. O quantum de redução em face da tentativa guarda relação com o iter criminis percorrido pelo agente, ou seja, a diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime, bem como a diminuição será menor quanto mais o agente se aproximar da consumação do delito. No caso dos autos, considerando que o agente percorreu razoável parte do iter criminis, mantém-se o patamar de diminuição de 1/2 (metade).
8. No caso dos autos, o acusado, mediante uma só conduta – atear fogo na residência –, produziu, com desígnios autônomos, dois resultados, o que impede o reconhecimento do concurso formal próprio entre os delitos de tentativa de homicídio. Ademais, ressalte-se que, embora tenham ocorrido dois resultados alcançados com desígnios autônomos, a hipótese dos autos, diferentemente do quanto disposto na sentença, não se trata propriamente de um concurso material de crimes (artigo 69 do Código Penal), mas de concurso formal impróprio de crimes (artigo 70, caput, parte final, do Código Penal), já que houve a prática de apenas uma conduta, o que, todavia, não afasta a circunstância de que a unificação da reprimenda se dá pela soma das penas aplicadas em relação aos crimes cometidos com desígnios autônomos.
9. Fixa-se o regime aberto para o cumprimento da pena de detenção aplicada em virtude da prática do crime previsto no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006, tendo em vista que a pena foi fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos e que o réu é primário.
10. Inviável substituir a pena de reclusão por restritivas de direitos, diante do quantum de pena aplicado. Da mesma forma, não há como conceder o benefício previsto no artigo 44 do Código Penal para a pena de detenção, diante da regra contida no artigo 69, §1o, do Código Penal.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 121, §2o, incisos I, III, IV, e VI, na forma do §2o-A, inciso I, c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal; do artigo 121, §2o, incisos I, III e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal; e do artigo 24-A da Lei no 11.340/2006, diminuir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, afastar a valoração negativa das consequências do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência e reconhecer a regra do concurso formal impróprio entre os delitos de tentativa de homicídio qualificado, reduzindo as penas de 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 06 (seis) meses de detenção para 18 (dezoito) anos de reclusão e 03 (três) meses de detenção, bem como para alterar o regime inicial de cumprimento da pena de detenção do semiaberto para o aberto, mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena de reclusão.